Tribunal: TJMT
Processo: 1016226-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016226-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alisson Almeida de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/2/2021, acusado da prática, em tese, do crime de receptação, sendo-lhe concedida liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica.
Sustenta-se, em síntese, que a medida cautelar de monitoração eletrônica é desproporcional ao fato imputado ao paciente, o que justifica a sua revogação.
É o essencial.
Não visualizo manifesta ilegalidade. Apesar do crime imputado ao paciente ser apenado com reprimenda máxima de quatro anos, há indicativo de reiteração criminosa, o que justificaria o maior controle Estatal na liberdade provisória deferida.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator